Tribunal: STF
Processo: MS 38080
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Manoel Maximiano Junqueira Filho contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) proferido no recurso contra a decisão monocrática de arquivamento, exarada no PAD nº 0004130- 96.2019.2.00.0000, o qual versava sobre atividades ilícitas, abusivas e arbitrárias perpetradas pela magistrada do TJSP - Patrícia Álvares Cruz.



O impetrante narra que “o d. CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA – Dr. Humberto Eustáquio Soares Martins – deixou de atuar com o costumeiro acerto exatamente na reclamação administrativa nº 0004130-96.2019.2.00.0000 porque, monocrática e sumariamente, rejeitou-a em 11 de março de 2020, sob fundamentos que não guardavam a menor correlação com as denúncias nem com o pedido”.



Alega que “o então Corregedor Geral de Justiça de São Paulo – na época o Dr. GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO – não tomou nenhuma providência nem efetuou nenhuma diligência”, e, “pior, ainda descartou a imprescindível oitiva das testemunhas indicadas pelo reclamante/impetrante”.



Articula que o órgão de controle pode até vir a absolver a reclamada, mas não sem antes produzir e analisar as provas indicadas pelo reclamante e de assegurar a ela, durante todo o trajeto, ampla defesa. Do contrário, segundo alega, “toda e qualquer imputação contra magistrados se esvairá sob o argumento de que o reclamante outra coisa não faz senão pelejar por seus direitos, pela inversão do julgamento do mérito de causas, etc. etc. etc”.



Sustenta ser titular de direito líquido e certo de “denunciar os delitos, ilícitos e desvios praticados no Tribunal de Justiça de São Paulo, no curso de sindicância e de processo administrativo disciplinar, primeiro para que esses fatos não se repitam e segundo para que os responsáveis sejam suficientemente punidos”. 



Aduz que 



“Desde MAURÍCIO CORREA sustenta-se no PRETÓRIO EXCELSO que “o controle dos atos do CNJ, pelo SUPREMO (...) se justifica nas hipóteses de: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das competências do Conselho e c) injuridicidade, ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (AgrReg no MS nº 33.690, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJE. de 18 de fevereiro de 2016; AgrReg no RMS nº 27.934, Rel. Min. Teori ZAVASCKI, Segunda Turma, DJE. de 3 de agosto de 2015; RMS nº 33.911, Rel. Min(a). CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJE. de 20 de junho de 2016 e RMS 24.347, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ. de 4 de abril de 2003)”. 



Ao final, postula “que os Doutos Ministros da SUPREMA CORTE concedam a segurança, para o fim de INVALIDAR as decisões colegiada e monocrática proferidas no curso da reclamação nº 0004130- 96.2019.2.00.0000, que tramitou perante o CNJ, a fim de que o arquivamento definitivo seja desfeito, ordenando-se a reinstalação do processo para que tenha regular andamento, a começar pela reabertura da fase cognitiva, a ser produzida na forma da lei pela Corregedoria do TJSP, ou pelo CNJ, em caso de resistência da Corte Paulista [...]”.



É o relatório. Decido.



O mandamus não comporta seguimento.



Cumpre destacar que a competência originária desta Suprema Corte se submete a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do artigo 102, inciso I, da Constituição Federal. Nesse sentido, já decidiu o Plenário da Corte nos autos da Pet nº 1.738-AgR-MG (Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 1º/9/99), assim ementada na parte que interessa:



“A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



- A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República.Precedentes.



O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d)”.



No tocante a mandado de segurança, a competência originária do STF é fixada em razão da autoridade impetrada. 



Assim, a viabilidade do presente writ exige a comprovação da prática de ato, omissivo ou comissivo, por parte de qualquer das autoridades elencadas na alínea “d” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, quais sejam: “Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



Com a inclusão da alínea “r” no inciso I do art. 102 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conferiu-se ao STF a competência originária para processar e julgar “as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. 



No tocante a mandados de segurança cujo objeto resida em suposta ilegalidade de deliberações do CNJ, esta Suprema Corte firmou entendimento de que



“[o] pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal” (MS nº 27.712-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/9/11).



Ainda nesse sentido: MS nº 28.202-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/11.



Nessa perspectiva, é possível afirmar que deliberações negativas dos conselhos enumerados na alínea “r” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal não são passíveis de controle jurisdicional originário nesta Suprema Corte com esse fundamento, porquanto o que subsiste como ato capaz de afetar a esfera jurídica do interessado fora praticado por autoridade diversa do CNJ ou do CNMP.



O presente mandamus foi impetrado com o objetivo de desconstituir acórdão do Conselho Nacional de Justiça que, em sede de recurso administrativo, confirmou a decisão de arquivamento da de reclamação disciplinar, com base nos seguintes fundamentos:



“Da análise dos documentos que instruem este feito depreende-se que a questão foi adequadamente tratada. Dessa forma, mostram-se satisfatórios os esclarecimentos prestados sobre a apuração dos fatos na origem, o que torna desnecessária a atuação da Corregedoria Nacional de Justiça no caso em comento. Ante o exposto, nos termos do art. 68 do RICNJ, determino o arquivamento do presente expediente”.(Volume 7 / Doc. 725788/2021). 



Ausente, in casu, a prolação de ato positivo pelo CNJ a atrair a competência originária desta Suprema Corte para o processamento do mandamus, impõe-se seu não conhecimento, conforme jurisprudência desta Suprema Corte anteriormente ressaltada nesta decisão.



Nesse sentido, vide precedentes:



“Agravo regimental em mandado de segurança. Procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional do Ministério Público. Decisão da Corregedoria do Ministério Público do Estado de São Paulo. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Deliberação negativa. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 1. Interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, a qual foi incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, em mandado de segurança originário, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional do Ministério Público. 2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do CNMP - proferida nos estritos limites de sua competência ordinária - que não determine qualquer providência lesiva ao direito vindicado. 3. Agravo regimental não provido.” (MS nº 31.143-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/10/14).



“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA E DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES EM UM ÚNICO JUÍZO CENTRALIZADOR E ARRECADADOR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA PROTEÇÃO PREVISTA NO ART. 102, INC. I, ALÍNEA R, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATO COATOR PROFERIDO POR AUTORIDADE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 102, INC. I, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 624 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o transforma em instância revisora de toda e qualquer decisão desse órgão administrativo. 2. As decisões do Conselho Nacional de Justiça que não interferem nas esferas de competência dos tribunais ou dos juízes não substituem aquelas decisões por eles proferidas, pelo que não atraem a competência deste Supremo Tribunal. 3. A Constituição da República prevê, no art. 102, inc. I, alínea “d”, as competências originárias do Supremo Tribunal para conhecer de mandado de segurança, entre as quais não consta a possibilidade de impetração contra ato de outro tribunal (Súmula n. 624). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 28.345-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/2/13).



Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao mandado de segurança. 



Publique-se.



Intime-se.



Brasília, 07 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente